Tribunal: TJES
Processo: 0008962-83.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008962-83.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA FERRARI e outros

APELADO: CONSTRUTORA SANTOS MIRANDA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda. e pelo Condomínio Residencial Ana Ferrari contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Construtora Santos Miranda Ltda., em ação de cobrança, apenas para excluir a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, por ausência de assistência judiciária gratuita. Alegam omissão quanto à fixação de parâmetros para o cálculo dos honorários de sucumbência, especialmente diante da possibilidade de proveito econômico irrisório ou inexistente, requerendo aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não fixar critérios adicionais ou condicionais para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação antecipada da regra do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da alegação de proveito econômico incerto, irrisório ou negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir fundamentos do julgado ou antecipar juízo sobre questões futuras.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria ao manter a sentença que fixou como base de cálculo dos honorários o proveito econômico obtido, a ser definido na liquidação de sentença.

5.
A alegação de saldo negativo ou proveito econômico irrisório é conjectural nesta fase, cabendo ao juízo da execução aplicar, se necessário, o art. 85, § 8º, do CPC, no momento da liquidação.

6.
Divergência interpretativa ou inconformismo com a solução adotada não configuram omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de eventual error in judicando a ser discutido em recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar o critério do proveito econômico obtido, cuja quantificação é realizada em liquidação de sentença.

2.
A alegação de proveito econômico negativo ou irrisório não autoriza, em fase de conhecimento, a aplicação antecipada da regra excepcional do art. 85, § 8º, do CPC.

3.
A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando a questão jurídica principal foi apreciada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda.
e pelo
Condomínio Residencial Ana Ferrari
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 13580063) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Construtora Santos Miranda Ltda
., somente para excluir a determinação de que seja suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, por não se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentam as embargantes (Id 13691357), em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
enfrentamento do pedido de que fossem estabelecidos parâmetros claros e objetivos para o cálculo dos honorários de sucumbência;
(ii)
os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico efetivamente obtido pelas partes, o que só será possível mensurar após a fase de liquidação de sentença;
(iii)
ao manter a decisão de 1º grau, o acórdão ignorou a elevada probabilidade de que os seus gastos com o refazimento dos serviços superem o valor retido, resultando em proveito econômico inexistente ou irrisório para a parte embargada;
(iv)
diante da possibilidade de o proveito econômico da parte embargada ser nulo ou irrisório, pleitearam que o acórdão determinasse a aplicação da regra do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa nessas hipóteses a fim de evitar o cálculo de verba honorária sobre um valor inexistente; e
(v)
ao considerar a alegação de saldo negativo uma mera conjectura e relegar toda a questão à fase de liquidação, omitiu-se o julgado de sua função de interpretar e aplicar a norma processual (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC), o que é matéria de competência da instância recursal e não pode ser deixada em aberto, sob pena de gerar futuras discussões processuais desnecessárias.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pelas embargantes – existência de omissão no julgado – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, salta aos olhos o manifesto escopo de que sejam revisitadas as provas produzidas e, de resto, modificada a conclusão que lhe foi desfavorável em relação ao ponto, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

A propósito, vejamos como restou fundamentado o voto condutor, por mim proferido, em relação ao ponto embargado (base de cálculo da verba honorária), no que ora interessa ao deslinde da controvérsia:

“(...) In casu, a sentença fixou o percentual devido a título de verba honorária (10%) a que farão jus os doutos advogados, em virtude da sucumbência recíproca entre as partes e, para fins de base de cálculo, determinou que seja o proveito econômico obtido por elas, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Conforme já antecipei, a sentença não merece reparo, uma vez que somente após a quantificação do que foi determinado (rectius: abater do valor da condenação o que foi despendido com a contratação de mão de obra, com a demolição, nova execução e reposição dos materiais não reaproveitáveis), poder-se-á mensurar o proveito econômico a ser obtido, de modo que a alegação de que ‘resultará certamente em saldo negativo em favor da Apelada’ (Id 8963025, p. 6) constitui mera conjectura e, ainda que se concretize no procedimento de liquidação de sentença, não se faz necessária qualquer providência além da já determinada na sentença, repito, estabelecer o proveito econômico obtido pelas partes como base de cálculo da verba honorária sucumbencial”

(Id 12250954)

Em que pese a sucinta fundamentação, dada a desnecessidade à época de outras considerações, não há que se falar em omissão a ser sanda.

Isso porque, este Órgão Julgador considerou que a discussão sobre um eventual resultado negativo ou irrisório da liquidação seria, neste momento processual, prematura e especulativa, daí porque chancelou a sentença que havia estabelecido o critério (proveito econômico) e postergado a sua quantificação para a fase de liquidação, momento em que, de posse dos valores concretos, o juízo da execução aplicará o direito conforme o resultado apurado.

Se, e somente se, na fase de liquidação, o proveito econômico obtido pela ora embargada for apurado como “inestimável ou irrisório”, caberá ao Juízo de 1º grau, ao fixar o valor devido, observar a norma processual pertinente, inclusive, a regra excepcional do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o que pretendem as embargantes, a bem da verdade, é a obtenção de um provimento jurisdicional
condicional
, que antecipe uma deliberação sobre fato futuro e incerto, o que escapa aos limites da atividade jurisdicional nesta fase de conhecimento e, principalmente, ao escopo restrito dos embargos de declaração.

Diferentemente do alegado, a decisão está completa ao fixar o critério de apuração; a aplicação desse critério ao resultado fático que emergirá da liquidação é matéria afeta àquela fase processual.

Devo pontuar ainda que a prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa que haja omissão a ser sanada por ausência de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes e, no caso em apreço, toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador foi devidamente examinada, conforme se infere do voto condutor por mim proferido.

Em assim sendo, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto
!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.